Tribunal: TJBA
Processo: 8000478-57.2020.8.05.0032
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8000478-57.2020.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ELIZANGERA REGO NASCIMENTO, CLOVIS SANTOS SILVA registrado(a) civilmente como CLOVIS SANTOS SILVA, VINICIUS ARAUJO PEREIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO E ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. SUSPENSÃO DE GRATIFICAÇÕES POR DECRETO MUNICIPAL.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO. RESTABELECIMENTO DOS PAGAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno, interposto pelo Município de Brumado, contra a decisão monocrática do Relator que negou provimento ao recurso de apelação do ente público e manteve a sentença que declarou a nulidade do Decreto Municipal nº 5.247/2020, que suspendeu gratificações de servidores da Secretaria Municipal de Educação, por afronta ao art. 37, incisos X e XV, da Constituição Federal, e determinou o restabelecimento dos pagamentos, além da restituição dos valores suprimidos. O Agravante sustenta, em suas razões recursais: (i) a perda do objeto da ação, ante o restabelecimento do pagamento das gratificações em outubro de 2020; (ii) a ilegitimidade ativa da APLB; e (iii) a legalidade do Decreto Municipal nº 5.247/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a ação perdeu seu objeto, em razão do restabelecimento das gratificações pelo Município; (ii) definir se o sindicato autor possui legitimidade para representar os servidores da educação do Município de Brumado; (iii) verificar a legalidade do Decreto Municipal nº 5.247/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não comporta acolhimento a preliminar de perda do objeto da ação, pois, apesar da revogação do Decreto Municipal nº 5.247/2020 e do restabelecimento dos pagamentos das gratificações em outubro de 2020, o ente público não comprovou a quitação das verbas referentes ao período de abril a setembro de 2020.

4. Os sindicatos possuem legitimidade extraordinária para defender judicialmente os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria que representam, conforme o art. 8º, III, da Constituição Federal e a tese firmada pelo STF no Tema 823 da Repercussão Geral (RE 883.642-RG/AL).

5. O sindicato autor (APLB) comprovou seu registro no Ministério do Trabalho e Emprego e sua representatividade sobre os trabalhadores da educação do Município, enquanto o ente público não apresentou elementos que comprovassem a exclusividade da representação sindical por outra entidade.

6. O Decreto Municipal n.º 5.247/2020 afronta o princípio da irredutibilidade salarial previsto no art. 37, XV, da Constituição Federal, pois suprimiu gratificações sem amparo legal expresso.

7. A supressão de parcela remuneratória de servidor sem prévia instauração de processo administrativo viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme o art. 5º, LV e LIV, da Constituição Federal, bem assim o entendimento consolidado pelo STF no Tema 138 da Repercussão Geral (RE 594.296/MG).

8. A ilegalidade do ato administrativo justifica a restituição dos valores suprimidos, com juros e correção monetária, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.º

8000478-57.2020.8.05.0032
, em que figura como agravante
MUNICÍPIO DE BRUMADO,
e agravado

APLB - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.